Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITIDO. DECISÃO CONTRA A QUAL CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCISOS II E III DO ARTIGO 5o DA LEI FEDERAL 12.016/2009 E ENUNCIADOS 267 E 268 DE SÚMULAS DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Decisão de emenda à inicial impugnável por recurso, incabível o presente mandado de segurança nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federa: não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
2. Agravo interno conhecido e não provido.